Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PADRÃO DE VIDA DOS GENITORES. VALOR INTERMEDIÁRIO DEFINIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do genitor. Pedido julgado procedente para fixar pensão alimentícia no valor de 2,5 salários-mínimos mensais. O alimentante apelou, buscando a redução para 130% do salário-mínimo sob alegação de impossibilidade financeira. O alimentando interpôs apelação, visando a majoração para 590% do salário-mínimo, argumentando aumento de necessidades e padrão de vida elevado do genitor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se a capacidade financeira do alimentante justifica a redução do valor fixado em sentença; (ii) estabelecer se as necessidades do alimentando autorizam a majoração da pensão para patamar superior ao arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade (CC, arts. 1.694 e 1.695), impondo-se que a contribuição de cada genitor seja proporcional à sua capacidade econômica.
A movimentação bancária e fiscal do alimentante, revelada após a quebra de sigilo, demonstrou rendimentos e movimentações expressivas em 2022 e 2023, incompatíveis com a alegada impossibilidade financeira.
A venda da clínica odontológica do genitor não implica redução automática de capacidade econômica, podendo, inclusive, representar acréscimo patrimonial, razão pela qual não justifica a redução da obrigação alimentar.
As despesas apresentadas pela genitora do menor foram parcialmente superestimadas; contudo, fixado valor intermediário entre as planilhas apresentadas, refletindo razoabilidade e equilíbrio na fixação da pensão.
As necessidades do alimentando, presumidas em razão de sua menoridade, devem observar o padrão de vida dos genitores, sem que se imponham encargos excessivos ou abusivos a qualquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso do réu conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, equilibrando as necessidades do menor com a capacidade financeira do genitor.
A movimentação financeira efetiva do alimentante, revelada por quebra de sigilo bancário e fiscal, constitui critério relevante para aferir sua real capacidade contributiva.
A venda de estabelecimento comercial não implica, por si só, redução de capacidade financeira do alimentante.
O valor intermediário fixado em sentença, entre os pleitos das partes, é adequado quando atende ao princípio da razoabilidade e ao padrão de vida dos genitores.